Tribunal: TJES
Processo: 5013074-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
13074-37.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELZI FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATORA:
DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BLOQUEIO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– IMPENHORABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ – IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITOS ATÉ 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS

EM
CONTA
CORRENTE -
AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO VERIFICADA
NA HIPÓTESE -
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na esteira do entendimento jurisprudencial do C. STJ, é impenhorável o montante de
até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária, independentemente de se tratar de conta poupança, conta corrente ou conta de investimento.

2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias para pagamento de débito não alimentar não é absoluta, todavia, apenas pode ser afastada em situações excepcionais que justifiquem a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, devendo ser preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família.

3
.
Recurso
conhecido e

p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013074-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELZI FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
13074-37.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELZI FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATORA:
DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BLOQUEIO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– IMPENHORABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ – IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITOS ATÉ 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS

EM
CONTA
CORRENTE -
AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO VERIFICADA
NA HIPÓTESE -
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na esteira do entendimento jurisprudencial do C. STJ, é impenhorável o montante de
até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária, independentemente de se tratar de conta poupança, conta corrente ou conta de investimento.

2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias para pagamento de débito não alimentar não é absoluta, todavia, apenas pode ser afastada em situações excepcionais que justifiquem a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, devendo ser preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família.

3
.
Recurso
conhecido e

p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, .

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
13074-37.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELZI FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATORA:
DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

ELZI FERREIRA DA SILVA
contra a r. decisão proferida

pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos da
execução de título extrajudicial nº 5000591-26.2021.8.08.0038

manejada por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA, que rejeitou a impugnação, mantendo o bloqueio dos valores,
argumentando
que
os
valores bloqueados são
impenhoráveis
por se tratar de
benefício previdenciário
.

Pois bem, analisando detidamente os autos, sobretudo os argumentos lançados nas contrarrazões,
não
vislumbro razões para a modificação do entendimento exarado por ocasião do deferimento do efeito suspensivo recursal.

O
C
olendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento com relação à
impenhorabilidade dos depósitos até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança, conta-corrente ou outras aplicações financeiras
, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(ERESP 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido.

(STJ; AgInt-AREsp 1.767.245; Proc. 2020/0253363-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 05/08/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente.
3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018).

No mesmo sentido, colaciono recentes julgados deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO PENHORA ON LINE CONTA CORRENTE VALOR PENHORADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO RELATIVA DA NATUREZA SALARIAL
EXEQUENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO PROVIDO.
1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade
. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos possuem tal natureza. 3. O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as reservas em questão não estão sendo utilizadas para a subsistência dos agravantes, razão pela qual sobre elas recai a presunção de impenhorabilidade. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001905, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. P
ENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não restou demonstrado in casu. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016179000217, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: Julio CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).
2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.
4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido.

(TJES; AI 0019812-60.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/03/2020; DJES 11/03/2020)

Assim sendo, Independentemente de prova da natureza alimentar da verba, o montante depositado de até quarenta salários-mínimos é impenhorável, por força do disposto no artigo 833, X, do CPC.

E mesmo que assim não fosse, os extratos bancários colacionados demonstram que o valor bloqueado corresponde ao benefício previdenciário de pensão por morte, conforme histórico de créditos do INSS (Id 6495742), já que está identificado como "CREDITO PAGAMENTO BENEF INSS" no extrato de movimento da conta poupança de titularidade da agravante (Id 6495243).

Ademais, não se desconhece a orientação jurisprudencial no âmbito do STJ no sentido de que a impenhorabilidade do salário para pagamento de débito não alimentar não é absoluta, todavia, apenas pode ser afastada em situações excepcionais que justifiquem a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, devendo ser preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família,
circunstância essa que não está provada nos autos.

Logo, na esteira do entendimento jurisprudencial supramencionado, é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos na conta bancária do executado, independentemente de se tratar de conta poupança, conta-corrente, conta investimento ou de sua finalidade de economizar.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso

para
d
eterminar o desbloqueio dos valores de titularidade d
a
agravante realizado por meio do SISBAJUD, procedendo a liberação em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão dia 07/02/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões